Tribunal: TJDFT
Processo: 0728613-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de ação de busca e apreensão, acolheu parcialmente o pedido do réu para determinar a restituição, às suas expensas, do semirreboque SR/Facchini SRF 4CB, de placa SGQ8A42, no prazo de dez (10) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O juízo de origem entendeu que o bem seria essencial à atividade empresarial do agravado, reconhecendo o direito à sua devolução. Em suas razões, o agravante relata que, embora reconhecida a essencialidade de alguns bens na recuperação judicial do agravado, o contrato referente ao bem objeto da presente demanda não se enquadra na hipótese de proteção fixada em acórdão proferido nos autos da recuperação, motivo pelo qual procedeu à retomada do semirreboque. Aduz que jamais se recusou a devolvê-lo, mas que o prazo de dez (10) dias é exíguo e não foi oportunizada a prévia intimação para que a parte agravada indicasse endereço, data e horário para a restituição. Argumenta, com base no art. 805, do CPC, que deveria ter sido aplicada medida menos gravosa, como a expedição de mandado de restituição por oficial de justiça. Sustenta ser indevida a multa cominatória, pois não houve resistência ao cumprimento da ordem, caracterizando-se enriquecimento sem causa do agravado, em afronta ao art. 884 ,do CC. Afirma que, caso mantida, a multa deve ser reduzida para R$ 50,00 (cinquenta reais) ao dia, limitada a R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 537, § 1o, I, do CPC, e que sua exigibilidade deve observar o enunciado de súmula no 410, do STJ, por não ter havido intimação pessoal da parte. Ressalta a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, apontando risco de dano irreparável ou de difícil reparação pelo pagamento de multa, apesar de sua colaboração para a restituição. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pelo provimento integral do recurso para afastar a imposição de multa e determinar que a parte agravada informe local, data e horário para recebimento do bem, ou, alternativamente, seja expedido mandado por oficial de justiça para entrega, com afastamento ou redução da multa fixada. É o breve relatório. Passa-se à decisão. De início, convém registrar que, em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constatou-se que, no curso do processamento do presente agravo de instrumento, o agravante peticionou nos autos de origem informando o cumprimento da obrigação de restituição de veículo (ID no 245226482, processo no 0701852-15.2025.8.07.0020). Como se vê, o objeto central da ordem judicial combatida, foi efetivamente cumprida no processo de origem, circunstância que acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto ao capítulo da decisão que impôs a obrigação de fazer (entrega do veículo). Todavia, o cumprimento ocorreu após o prazo de dez (10) dias assinalado pelo Juízo a quo e somente após a interposição do presente recurso. Nessa medida, subsiste interesse recursal quanto à discussão sobre a multa cominatória fixada, seja para fins de afastamento, seja para redução do valor arbitrado, porquanto o eventual adimplemento extemporâneo não elide, por si só, a exigibilidade das astreintes relativas ao período de mora (CPC, art. 537, § 1o, inc. I). Nesses termos, o recurso comporta conhecimento parcial, tão somente para exame do capítulo referente à multa diária fixada na origem e a necessidade de intimação pessoal para sua exigibilidade, restando prejudicadas as demais teses recursais. Partindo dessas premissas, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em juízo prelibatório, não se evidencia o requisito o fumus boni iuris apto a amparar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Primeiro, porque a multa cominatória ostenta natureza eminentemente coercitiva e foi balizada por teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), revelando, prima facie, proporcionalidade entre o desvalor do atraso e a finalidade de compelir o cumprimento, sem transbordar para campo punitivo ou indenizatório (CPC, art. 537, caput e § 1o). Segundo, porque há elemento objetivo nos autos a indicar colaboração do agravado para viabilizar a restituição, circunstância que enfraquece a narrativa de impossibilidade material ou surpresa na execução da ordem. Terceiro, porque a controvérsia relativa à necessidade de intimação pessoal para a exigibilidade das astreintes, à luz do enunciado de súmula no 410, do STJ, confunde-se com o mérito e reclama apreciação colegiada, consideradas as peculiaridades do caso. Ademais, quanto ao periculum in mora, observa-se que a sua ocorrência não restou demonstrada. Isto é, não se vislumbra o risco de dano irreparável, a justificar provimento jurisdicional positivo e imediato deste Relator, antes do julgamento do mérito do recurso pelo órgão colegiado. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, utilizar expressões genéricas do texto da legal. Dessa forma, conheço parcialmente do recurso e indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator